Tribunal: TJPA
Processo: 0009394-06.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009394-06.2015.8.14.0401

APELANTE: FABIO ROBSON DO SOCORRO ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A APELANTE PARA A CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TESE IMPROCEDENTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU PRATICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NA CONDUTA “GUARDAR OU TER EM DEPÓSITO”. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA PARA O CASO, TENDO O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTADO IDONEAMENTE A APLICAÇÃO DE TAL BENESSE EM SEU PERCENTUAL DE 103 (UM TERÇO) RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
FÁBIO ROBSON DO SOCORRO ANDRADE
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Fábio Robson do Socorro Andrade,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, substituída a apena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e uma prestação pecuniária.

Narra a denúncia
que no dia 07 de maio de 2015, por volta das 17h, policiais civis receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na passagem Cametá, nº 35, bairro do Telégrafo, sendo que em diligência ao local indicado, foram atendidos pelo denunciado que, após permissão para entrar na residência, e revista procedida no imóvel, encontraram 25 “petecas” de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Em sede policial o denunciado confessou o crime em questão.

Em razões recursais
, alega a Defensoria Pública Estadual, inicialmente, que esta Corte de Justiça deverá aplicar ao patrono constituído pelo apelante nos autos a multa prevista no art. 265 do Código Penal Brasileiro, por ter o mesmo abandonado o processo em questão sem comunicação devida tanto a esta Corte, como ao próprio recorrente, requerendo também que fosse oficiado à OAB para que lá seja apurada pretensa falta disciplinar do referido causídico.
No mérito
, requer a desclassificação da conduta a que foi condenado o apelante para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas e, de forma subsidiária, a aplicação da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do presente recurso, entendo salutar a necessidade de se oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil para que tome ciência das atitudes do advogado constituído pelo denunciado e, se entender necessário, proceda a devida apuração do alegado abandono da ação pelo referido causídico, devendo a Secretaria deste Tribunal de Justiça encaminhar cópia integral dos autos àquela instituição.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da pretendida desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Requer a defesa a desclassificação da conduta a que foi condenado o apelante para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas e, de forma subsidiária, a aplicação da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo
o policial civil, MÁRCIO DE SOUZA LIMA, em seu depoimento em juízo,
confirmado todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que durante a diligência no local indicado na denúncia anônima, encontraram o material entorpecente na casa do denunciado, tendo participado da diligência cerca de 05 policiais,
fato este corroborado pelo depoimento da outra testemunha, Sr. BENEDITO PANTOJA GOMES FILHO, IPC
, que disse ao juízo da causa que o denunciado, quando a polícia chegou ao local de sua casa, confessou o crie em questão.

O apelante
, em seu depoimento em juízo
, admitiu que a droga encontrada lhe pertenceria, que adquiriu a mesma no ver-o-peso, mas que isso foi somente uma aventura que durou apenas um mês, afirmando que se arrepende do que fez.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, presente está a demonstração real, através dos depoimentos existentes neste processo, de que a droga apreendida em poder da apelante, cerca de 25 petecas de cocaína, era realmente para traficância, sendo incabível, portanto, a desclassificação requerida.

No que se refere a pretendida aplicação da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu percentual máximo, vejo que tal pretensão também não pode ser deferida, posto que o juízo a quo procedeu, na terceira fase dosimétrica, a aplicação dessa causa de diminuição de pena de forma justa e idônea ao caso em estudo, pois decotou 1/3 da pena intermediária aplicada, formulando uma pena final no importe de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, pena esta que após foi substituída por uma restritiva de direito e uma pena pecuniária, não havendo razão aqui para se decotar ainda mais na pena do recorrente, devendo esta permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 17/06/2021